Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009686-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE TADEU LEMAINSKI
AGRAVADA:- LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1009686-50.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Exceção de Pré-Executividade, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial.
O agravante alega que o pedido originário consistia em execução para entrega de coisa incerta (soja) e, desde o início, houve a cumulação de pedidos incompatíveis entre si, quais sejam, a cobrança da obrigação principal em conjunto com a multa compensatória, o que foi mantido quando da conversão do rito processual (Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução de Quantia Certa).
Afirma que o excesso de execução foi reconhecido nos respectivos Embargos, tanto é que foram julgados procedentes.
Diz que como na execução houve a cumulação de pedidos incompatíveis entre si (cobrança da obrigação principal com a multa compensatória), ocorreu a inépcia da inicial (art. 330, I, § 1o, IV do CPC), visto que o art. 410 do Código Civil prevê expressamente que no caso de as partes estipularem cláusula penal, e em havendo inadimplemento da obrigação, caberá ao credor a escolha, entre cobrar a obrigação principal ou a cláusula penal.
Argumenta que a intimação para emenda da inicial só seria possível antes da sua citação e não anos depois como aconteceu (art. 329, inciso I do CPC).
Aduz que também não é possível aplicar o princípio da primazia do mérito, como entendeu o juízo a quo, porque a essa altura processual se mostra completamente impossível de a agravada alterar os pedidos, ou pelo cumprimento da obrigação principal, ou pelo pagamento de multa compensatória, conforme lhe oportunizou o juízo de origem, depois de passados mais de 7 (sete) anos da propositura da inicial executiva, e mais de 3 (três) da conversão do rito processual.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a exceção de pré-executividade proferido nos seguintes termos:
Nota-se que com a procedência dos embargos à execução (proc. n. 0010227-19.2018.8.11.0040), cuja sentença se observa nos autos (pg.785), restou consignado que a multa compensatória não deve ser cobrada em conjunto com o valor principal, razão pela qual o exequente optou, por petição (pag.799), pela cobrança do principal.
Além, observou-se no cálculo, incidência de astreintes, cobrança de honorários advocatícios, multa na razão de 10% sobre o valor atualizado da dívida, já convertida em execução por quantia certa.
Porém, evidente que com a procedência dos embargos, o devedor deve ser intimado novamente para efetuar o pagamento do débito, já de acordo com os novos parâmetros, oportunidade em que poderá se manifestar sobre o cálculo apresentado, no prazo legal, podendo vir a depositar em juízo o valor que entende devido, até a delimitação, pelo juízo, do valor exato, que poderá ser fixado através do contador judicial, caso haja divergência entre as partes.
Por fim, registre-se, por oportuno, que os argumentos lançados em sede de exceção de pré-executividade (pag.692/772) que guardam relação com o indeferimento da petição inicial, em razão do excesso de execução, não comportam acolhimento, porquanto a consequência jurídica quanto ao reconhecimento do excesso de execução é a sua expurgação e não a extinção do feito, já que o título executado é líquido, certo e exigível. (Id 62661147 dos autos em primeiro grau).
Essa decisão foi complementada nos Embargos de Declaração, assim consignada:
(...)
No que pertine ao pedido de efeito modificativo da decisão que não acolheu à exceção de pré-executividade, verifica-se que a conclusão da parte, é no sentido de que o fato da execução ter sido ajuizada em evidente excesso de cobrança, por se ter cumulado a cobrança do principal junto com a cláusula penal, levaria inexoravelmente à extinção da execução, e não ao simples expurgo do valor excedente, pela opção do credor, entre um ou outro, em típico caso de emenda da preambular.
Com efeito, não se olvida que em tempos passados o indeferimento da petição inicial se mostrava como opção viável ao caso em voga. Porém, com a entrada do já nem tão novo assim CPC, houve a introdução do princípio da primazia do mérito, que traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, visando a celeridade processual, sem que tal, por óbvio, prejudique direito da parte, não sendo computado dentre eles, o ganho de tempo, por evidente.
O que se quer arrazoar é que a possibilidade dada ao credor, ora embargado, em poder escolher a opção, agiliza a prestação jurisdicional, reduz os custos das partes, bem como, prestigia os atos já realizados, sem que isto prejudique eventual direito da parte quanto a devolução, por exemplo, do prazo para apresentação de embargos do devedor, visto que a citação tanto para a entrega de coisa certa, ou outra, deve ser considerada sem eficácia, por óbvio, diante do equívoco da parte credora.
E no ponto, o problema não é com o título, mas com a petição inicial, por isso, a referência sobre o tema de emenda à inicial.
Todavia, em razão do argumentado, caso houvesse arguição de direito que tenha fundamento em prejuízo decorrente da não extinção da ação de execução, o que não se vislumbrou, haja vista na petição posterior aos embargos, que será analisada em capítulo próprio, nota-se que houve o depósito/pagamento de quantia daquilo que se entendeu incontroverso, de sorte que a tese de eventual prejuízo, em razão do tolhimento da opção pela entrega de coisa certa, perdeu o objeto, sendo certo que o desate da celeuma está próximo do fim, ao que parece, se não fosse a falta de capacidade do credor em elaborar cálculos de acordo com a lei e as decisões do juízo, o que será em seguida visto. (Id 68926333 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de a agravada efetuar o levantamento do valor depositado (R$ 2.891.342,06).
Ademais, trata-se de matéria que precisa ser analisada com cautela, visto que foi reconhecida, nos embargos à execução, a cumulação de pedidos incompatíveis entre si (cobrança da obrigação principal com a multa compensatória).
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator